Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-04.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de dívida inscrita em plataforma de acordo, a qual a parte autora não reconhece qualquer pendência financeira no respectivo montante junto à empresa ré - Pedido cumulado de indenização por danos morais sofridos com a anotação indevida – Contestação fundada na assertiva de cessão do crédito pelo credor primitivo, com base em saldo devedor de contrato de financiamento

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de dívida inscrita em plataforma de acordo, a qual a parte autora não reconhece qualquer pendência financeira no respectivo montante junto à empresa ré - Pedido cumulado de indenização por danos morais sofridos com a anotação indevida – Contestação fundada na assertiva de cessão do crédito pelo credor primitivo, com base em saldo devedor de contrato de financiamento não quitado, revelando exercício regular de direito – Réplica na qual reconhecida a relação com o cedente, mas insistindo na ausência de pendências com o mesmo - Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque demonstrada a origem da dívida - Irresignação recursal da parte autora insistindo na ilicitude da anotação por inexistência da dívida e nulidade da cessão - CESSÃO – Regularidade – Negócio jurídico praticado antes do ajuizamento da ação, com ato notarial certificado em cartório extrajudicial – Notificação demonstrada nos autos - DÍVIDA – Origem demonstrada documentalmente na contestação, com a juntada dos contratos de financiamento de compras, cuja celebração foi confirmada pela parte autora - Hipótese em que bastaria a parte autora exibir prova de quitação dos empréstimos, ônus que lhe competia - Situação em que entre as partes inexiste relação consumerista, regendo-se o ônus da prova pelas regras ordinárias do C.P.C. (artigo 373) – Circunstância de regular exercício conservatório do direito pela empresa cessionária, na forma do artigo 293 do Código Civil, afastando a conotação de dano moral, não obstante a plataforma de acordo não ostentar caráter restritivo - Sentença mantida – Apelação não provida.*